Tribunal: TJMT
Processo: 0001660-57.2016.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Recurso no 0001660-57.2016.8.11.0011
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrida: CLEUSA GONÇALVES DOS SANTOS
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
O presente feito é decorrente de competência declinada em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Processamento com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.
ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso Cível contra sentença prolatada no curso de ação que reconheceu a necessidade de adjudicação compulsória de bem imóvel, com intuito tão somente de reconhecimento de ilegitimidade ativa da autora.
Contrarrazões apresentadas pela manutenção do decisum.
O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos envolvendo matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Compulsando os autos, verifica-se que nas razões recursais a parte recorrente não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Isso porque o juízo sentenciante reconheceu a legitimidade da parte autora, nestes termos:
“Outrossim, as testemunhas Edmilson Marques de Oliveira e Luzia Antônia de Oliveira quando auscultadas em juízo afirmaram que o imóvel, de fato, foi adquirido de forma onerosa pela requerente, bem ainda confirmaram toda a cadeia sucessória apresentada na inicial (CD—R, fl. 235).
Ao arrematante, infere-se por meio dos documentos juntados as fls. 53/54 que o imóvel fora integralmente quitado, razão pela qual se faz imperiosa a procedência do pedido vertido na inicial, haja vista que o referido expediente é de Iavra da Caixa Econômica Federal em que autoriza o Serviço Notarial a dar baixa da hipoteca que recai sobre o bem.”
Contudo, as razões recursais para a reforma são apenas no sentido de defender que o terceiro, Sebastião Francisco Francelino, não fez parte da lide e que a autora não carreou documentos comprobatórios do direito à adjudicação. A seguir:
“Assim, não se pode deferir adjudicação compulsória de imóvel que se encontra em nome de terceiro que apesar de tê-lo quitado ainda não possuía o titulo de domínio sobre o referido imóvel.”
Da análise do citado comando legal, observa-se que o recorrente requer o indeferimento do pleito por ausência de título de domínio, no entanto, é exatamente o dito título que se busca na presente demanda, negado administrativamente, inexistindo dúvidas quanto à ausência da emissão (o imóvel permanece em nome do requerido).
Assim, é clara a dissociação do recurso com os motivos que lastrearam a procedência dos pedidos, em momento algum tendo impugnado as provas carreadas aptas a demonstrar ser a autora legítima possuidora do imóvel objeto da demanda e, portanto, possui direito à adjudicação pleiteada.
A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.
Em paralelismo com o artigo 489, § 1o, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, às peças dos causídicos também impõe a argumentação específica, o que não se deu no presente caso. Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)
Nesse sentido, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇAS DE TAXAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA CASO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- É imprescindível ao conhecimento do recurso , além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito pelos quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos moldes do artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2- No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, ferindo o princípio da dialeticidade . 3- Recurso não conhecido. (N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)
Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.
Em face ao exposto, não conheço do presente recurso por ofensa a regra da dialeticidade.
Ainda, devido ao resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator